Tribunal: STF
Processo: Rcl 71301
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Goiás contra ato do Tribunal de Justiça local, sob o fundamento de cerceamento de defesa, pois desrespeitada a Súmula Vinculante nº 10. 



    O reclamante alega, em síntese, que:  



    “A situação dos autos identifica-se exatamente com o enunciado sumular: o Sodalício goiano desobrigou o réu de indenizar a vítima pelos danos morais sofridos em razão da prática dos ilícitos penais, utilizando-se de fundamentos extraídos diretamente da Constituição Federal. 



    Ao afastar do presente caso a incidência do art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, o acórdão declarou que a Lei 11.690/08, que conferiu nova redação ao artigo em comento, contrariou o art. 5º, inciso LIV da Constituição da República”. 



    Ao final, requer,  



    “a) o recebimento, autuação e distribuição da presente reclamação; 



    b) a concessão da liminar para determinar a suspensão do processo e, consequentemente, da decisão reclamada, até o julgamento da presente lide constitucional; 



    c) a citação do beneficiário do acórdão reclamado; 



    d) seja julgada procedente a presente reclamação para cassar o aresto reclamado, determinando-se ao Egrégio Tribunal de Justiça a realização de novo julgamento em consonância com a jurisprudência deste Egrégio Supremo Tribunal Federal e da cláusula de reserva de Plenário, nos termos constitucionais”.  



    É o relatório. Decido.



    Verifico que não é caso de concessão da liminar pleiteada. Não há como aferir a plausibilidade do direito alegado antes de ouvir o juízo reclamado.



    Ante o exposto, indefiro o pedido liminar.



    Demais disso, nos termos do art. 157 do Regimento Interno desta Suprema Corte, solicitem-se informações à autoridade reclamada para que esclareça à Corte o quanto se alega na inicial.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de setembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente